Tribunal: TJDFT
Processo: 0735189-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
5. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
6. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.